Tribunal: TJSP
Processo: 2189394-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu o pedido da parte exequente e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo do feito executivo. Irresignação destes. Cabimento quanto ao mérito. Afastada a alegação de não conhecimento do recurso, arguida em contraminuta. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sócios cedentes que não se eximem da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu o pedido da parte exequente e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo do feito executivo. Irresignação destes. Cabimento quanto ao mérito. Afastada a alegação de não conhecimento do recurso, arguida em contraminuta. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sócios cedentes que não se eximem da dívida exequenda, a despeito de supostamente ter sido constituída depois da cessão de quotas em exame, visto que a parte agravante não demonstrou a averbação da alteração do quadro societário da empresa executada em momento oportuno, nem tampouco o requerimento da averbação à Junta Comercial. Inteligência dos arts.1.003 e 1.032 do Código Civil. Limite temporal de dois anos que deve ser computado até o ajuizamento da execução, e não até a instauração do incidente de personalidade jurídica. Prazo legal observado 'in casu'. Ausente prova do desvio de finalidade, fraude ou confusão patrimonial. O encerramento irregular da empresa executada e a inexistência de bens passíveis de penhora são insuficientes a embasar o deferimento do pedido de desconsideração. Inteligência do art.134, §4o, do Código de Processo Civil c/c art.50 do Código Civil. Rejeição do incidente e consequente exclusão dos sócios do polo passivo do feito executivo. Decisão reformada. Recurso provido, afastadas as preliminares das partes.